Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701415-55.2021.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA PACHECO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de ID: 52633678. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador